Tribunal: TJES
Processo: 5043433-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043433-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SOLANGE RIBEIRO NUNES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5043433-58.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SOLANGE RIBEIRO NUNES

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida no id 14414117. O Recurso é tempestivo, conforme certidão de 14414119. A fazenda pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A sentença guerreada acolheu parcialmente as pretensões autorais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes entre os anos de 2013 e 2024, reconhecendo a prescrição quinquenal. Via de consequência, condenou o Recorrente ao pagamento das verbas de FGTS correspondentes. Cito dispositivo da sentença:

Diante do exposto, RECONHEÇO a prejudicial de mérito para declarar a prescrição incidente sobre as parcelas anteriores a 17/10/2019, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 2013 e 2024 e, via de consequência, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das parcelas de FGTS à requerente Solange Ribeiro Nunes, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no período. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformado com a conclusão da lide, o Estado do Espírito Santo move o Recurso de id 14414118 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta ausência de sucessividade contratual a atrair nulidade. Subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para que a correção monetária seja feita com base no índice da TR.

Contrarrazões no id 14414121.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em que pese o Recorrente afirme que não houveram contratações sucessivas, a ficha financeira juntada pela Recorrida no id 14414104 demonstram que a parte atuou de forma ininterrupta, por meio de contratação precária (contrato temporário) pelo período descrito (2013 a 2024). Além disso, não houve produção de contraprova pelo ente Estatal, contexto que foi bem analisado pelo Juízo da origem, vejamos trecho da sentença:

“A requerente trouxe sob os ID’s n.º 52930998 e nº 52931001, as fichas financeiras que comprovam o pagamento de remuneração através de subsídio nos anos de 2013 a 2023. Demonstrou sua atuação nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, totalizando cerca de doze anos de contratação sucessiva.

O requerido não impugna a existência de vínculos precários e nem produz provas que legitimem a renovação do contrato temporário, aduzindo que não ultrapassou o limite legal e que a natureza permanente da atividade pública exige que a necessidade seja temporária e não o cargo”.

Nesse passo, está correto o entendimento de que as contratações sucessivas e ininterruptas afastam o caráter excepcional e temporário do vínculo jurídico, atraindo sua nulidade.

Quanto às taxas de correção aplicadas, o Juízo sentenciante seguiu as normas aplicáveis, sendo que após a promulgação da EC 113/2021 a taxa aplicável ao caso é a SELIC.

Nesse panorama, não há nenhum desacerto na sentença proferida pelo Juízo sentenciante, devendo essa ser mantida em sua integralidade.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)